Tribunal: TJSP
Processo: 2081953-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Réu possuidor de mau antecedente e reincidente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Réu possuidor de mau antecedente e reincidente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.